Tribunal: TJBA
Processo: 2000388-63.2024.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000388-63.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA, ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR, LUANA MIRANDA HAGE, LUCAS SA SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):ANTONIO AMILTON DIAS AMORIM JUNIOR, FELIPE ANTONIO RIBEIRO SILVA, LUANA MIRANDA HAGE, LUCAS SA SOUZA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REEDUCANDO CONDENADO À PENA DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PLEITO RECURSAL CONCERNENTE À REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. PARTICIPAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE OUVINTE, EM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, RELATIVO AO ENSINO MÉDIO. INVIABILIDADE.
AGRAVANTE QUE JÁ FORA BENEFICIADO PELA REMIÇÃO POR ESTUDO, NO QUE SE REFERE AO ENSINO MÉDIO, INCLUSIVE PARTICIPANDO DA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA CONDIÇÃO DE OUVINTE, POR MAIS DE UMA VEZ. APENADO QUE, HODIERNAMENTE, ENCONTRA-SE MATRICULADO EM CURSO DE GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR (BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO). RECONHECIMENTO DO DIREITO À REMIÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR A BENESSE JÁ CONCEDIDA, COM O FITO DE EVITAR O
BIS IN IDEM
. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
CONHECIDO E DESPROVIDO,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO FUSTIGADA QUE NEGOU A REMIÇÃO DA PENA
.

1.
RESUMO DOS AUTOS
E DELINEAMENTO FÁTICO
.
Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto
por
Magno Rodrigues da Silva
, contra decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
da

Vara de Execuções Penais
e Medidas Alternativas
da Comarca de
Itabuna
/Ba
, Dr.
Antônio Carlos Maldonado Bertacco
, que

indeferiu o pedido de
remição da pena por estudo
. O ora Insurgente fora condenado
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias, em regime prisional inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado
.

2.
DECISÃO RECORRIDA E
RAZÕES RECURSAIS
.
Requerid
a

pelo ora Irresignado a remição da pena por estudo, face à sua participação, como ouvinte, em Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA concernente ao Ensino Médio, tal pleito restou negado pelo Magistrado
a quo
, sob o argumento de que “deferir novamente a remição por uma etapa de ensino já concluída desvirtua o instituto da remição.”
Inconformado, o Apenado manejou o presente Agravo em Execução Penal, argumentando, em apertado resumo, que “diante do preenchimento de todos os requisitos objetivos, não há qualquer razão que justifique a impossibilidade de aplicação da remição” no caso em tela.

3.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO
.

Em judicioso Parecer, subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Cleusa Boyda de Andrade, o
Parquet
opina pelo desprovimento do Recurso, sustentando que “
a simples participação na condição de ouvinte na modalidade EJA – Ensino Médio, não pode gerar nova remição, pois o período de estudo empregado já foi computado nos autos, com o deferimento do pedido anterior
.”

4. DOS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Com efeito, na hipótese
sub examine
, verifica-se que no bojo da Execução Penal nº
20000-65.2022.8.05.0113 já houve reiteradas e sucessivas concessões de remição da pena por estudo, inclusive no que concerne à participação no Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA relativo ao Ensino Médio, na condição de ouvinte. Assim sendo, embora louvável à dedicação do Apenado às atividades educacionais como instrumento efetivo de ressocialização, não se revela consentâneo com a legislação pátria o deferimento de diversas benesses com fundamento idêntico.
Válido frisar, nessa senda, que o Reeducando já frequenta Curso de Graduação em Nível Superior (Bacharelado em Administração) – registre-se, já sendo beneficiário de remição por tal fato
. Acerca do as
sunto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera que “
O reconhecimento do direito à remição deve considerar a remição já concedida para evitar
bis in idem
.” (HC n. 788.175/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

5.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
CONHECIDO E DESPROVIDO,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO FUSTIGADA QUE NEGOU A REMIÇÃO DA PENA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº
2000388-63
.2024.8.05.0001
, tendo como
Agravante
,
Magno Rodrigues Silva

e, como
Agravado
,
o

Ministério Pú
b
lico do Estado da Bahi
a
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento,

em
CONHECER

o
RECURSO
e

NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11